Tribunal: TJDFT
Processo: 0012214-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O édito condenatório, para ser efetivado, exige um juízo de certeza acerca da prática da conduta imputada, sob pena de ofensa ao Princípio do in dubio pro reo.

2. No caso concreto, o conjunto probatório não foi conclusivo em comprovar que um dos réus cometeu os fatos descritos na denúncia, especialmente quando a vítima afirma que não viu o recorrente no momento do crime.

3. Apesar da alteração legislativa trazida na Lei no 13.654/2018, que afastou a causa de aumento referente ao emprego de arma branca (canivete), é possível modular as circunstâncias do crime em razão do uso de arma branca, eis que existe um fator a se acrescentar à conduta do autor. Precedentes.

4. Restando mais de uma certidão hábil configurar a reincidência na segunda fase da dosimetria da pena , correta a compensação mitigada de referida circunstância com a atenuante da confissão, sendo viável a majoração da reprimenda,mesmo que em desfavor do réu..

5. Inviável a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, quando o conjunto probatório acostado aos autos, em especial a palavra segura e coesa da vítima, demonstra que o delito foi cometido em concurso de agentes.
6. Recursos conhecidos e desprovidos